Tribunal: STF
Processo: RE 93047
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-08
Data de publicação: 1981-05-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PRONUNCIA. PRISÃO POR EFEITO DA SENTENÇA DE
PRONUNCIA. DISCUSSÃO SOBRE SE A SENTENÇA DE PRONUNCIA, RECONHECENDO
A PRIMARIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES, DEVE MANTER OU NÃO A PRISÃO
EM QUE JÁ SE ENCONTRA O RÉU POR EFEITO DO FLAGRANTE DO CRIME (CPP,
ART-408, PARAGRAFO 2). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO
CONCESSIVA DE "HABEAS CORPUS", EXCLUIDO PELO ART-308, II, DO
REGIMENTO INTERNO VIGENTE ATÉ 30.11.80, ANTE A REJEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO RECORRENTE.